Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. DIFUSÃO A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS E DADOS PELO BANCO. RESOLUÇÃO BCB N. 2.025/1993. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. CANAL NÃO OFICIAL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DIVISÃO DE PREJUÍZOS.
1. Falha de segurança de dados do banco responsável pelo financeiro, uma vez que dados pessoais e dados contratuais, veículo e dívida foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada negociação do valor por estelionatários, seguida do pagamento de boleto falso, em prejuízo do consumidor.
2. Nos termos do art. 6o, incisos VII e VIII, da Lei n.o 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, o Banco, na condição de agente de tratamento de dados, é responsável por cuidar dos dados por ele controlados, observando a boa-fé e os princípios da segurança e da prevenção, com a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
3. Uma vez que a instituição não zelou pela proteção dos dados do consumidor, permitindo que informações pessoais e contratuais fossem indevidamente difundidas, deve responder objetivamente pelo dano causado, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20 do CDC. O tipo de fraude praticada na hipótese é evento que está ligado à organização do negócio explorado - teoria do risco da atividade -, razão pela qual o dever de indenizar os prejuízos causados não pode ser excluído, dado que compreende caso de fortuito interno. Precedentes: acórdãos n.o 1668552, 1618586, 1229667 e 1421453.
4. Diante de indícios da existência de crime de fraude, deveria a instituição financeira responsável pela abertura da conta ter juntado os documentos utilizados pelo estelionatário para a abertura da conta, o que não fez; deveria, ainda, comprovar ter conferido a autenticidade das informações constantes da ficha-proposta, bem como todos os elementos de identificação utilizados na abertura da conta, nos termos do que dispõe o art. 3o da Resolução BCB 2.025/1993. A abertura de conta sem a validação dos documentos e dos dados fornecidos configura falha na prestação do serviço. Insta consignar que a fraude não seria efetivada sem contribuição do recorrente. Sobre o assunto: REsp 1199782/PR. Precedente da Terceira Turma Recursal do TJDFT, acórdão n.o 1397076, e da Primeira Turma Recursal, acórdão 1608214.
5. Demonstrado o fortuito interno por ambas as instituições, aplica-se a Súmula no 479 do STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6.Age com culpa concorrente o consumidor que acessa canal não oficial do banco para solicitar o boleto para quitação do financiamento do seu veículo. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tivessem acesso ao contrato do consumidor, veículo financiado, dentre outros dados que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas. Demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, deve ser reconhecida a culpa concorrente dos litigantes e consequente divisão do prejuízo entre eles, nos termos do art. 945 do CC/2002.
7. A ocorrência do golpe do boleto falso, por si só, não induz à indenização por danos morais pelas instituições financeiras. A responsabilidade pela indenização material dos réus, nos termos da Súmula 479 do STJ, não obrigatoriamente traz a responsabilidade pela indenização por danos morais. os réus praticaram ato que traga algo além do mero dissabor à recorrente. O ilícito civil, no vazamento de dados e na abertura indevida de conta, não se confunde com o ilícito criminal praticado pelo estelionatário. Não se comprovou o vazamento de dados sensíveis, mas meramente relativos ao contrato realizado.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os Réus solidariamente à indenização por danos materiais R$ 11.309,68 (onze mil, trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos), referente à metade do valor do boleto fraudulento pago em razão da culpa concorrente, corrigido monetariamente desde o desembolso e juros legais a partir da primeira citação. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido.